Tribunal: TJES
Processo: 0007743-02.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007743-02.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros

APELADO: FABIANA QUARTEZANI FREIRE NUNES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. DECISÃO
ULTRA PETITA
PARCIALMENTE REFORMADA SEM ALTERAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição bancária contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto, reconhecendo julgamento
ultra petita
na sentença de primeiro grau e reformando-a parcialmente para declarar a nulidade do procedimento expropriatório somente a partir da realização do leilão extrajudicial, mantendo, contudo, hígida a consolidação da propriedade em seu favor. O embargante alega omissão no julgado, por não ter este se pronunciado sobre eventual redistribuição dos honorários sucumbenciais, à luz da nova configuração da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à necessidade de redistribuição da verba honorária diante do parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo banco, especialmente considerando os princípios da sucumbência e da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do CPC prevê os embargos de declaração como meio destinado a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

O acórdão embargado reformou parcialmente a sentença exclusivamente para sanar vício de julgamento
ultra petita
, sem modificar o mérito da controvérsia decidida, razão pela qual não houve alteração na configuração da sucumbência entre as partes.

A autora da ação sagrou-se vencedora no pedido principal, qual seja, a anulação do leilão extrajudicial, que motivou o ajuizamento da demanda, permanecendo o banco vencido quanto à validade do referido ato.

A distribuição dos ônus sucumbenciais, segundo os princípios da causalidade e da sucumbência, mantém-se inalterada, uma vez que a conduta do banco deu causa à propositura da demanda e ele foi vencido no ponto central do litígio.

Não há omissão no acórdão, pois a ausência de manifestação expressa sobre a sucumbência decorre da inexistência de modificação relevante da relação processual que justificasse sua rediscussão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A reforma parcial da sentença para sanar julgamento
ultra petita
não implica, por si só, modificação da sucumbência se não houver alteração substancial no mérito da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.514/1997, art. 27, § 2º-A.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente mencionados no voto analisado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007743-02.2018.8.08.0012

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADA: FABIANA QUARTEZANI FREIRE NUNES

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra o v. acórdão de evento ID. n.º 9554345, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco embargante para reconhecer a ocorrência de julgamento
ultra petita
, com violação ao princípio da adstrição, reformando parcialmente a sentença para declarar a nulidade do procedimento expropriatório a partir da realização do leilão extrajudicial, mantendo-se, contudo, hígida a consolidação da propriedade em favor do banco apelante.

Em suas razões recursais (ID. 10084273), o recorrente alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão, pois, ao reformar parcialmente a sentença para reconhecer a nulidade apenas do leilão extrajudicial, não se pronunciou sobre a necessidade de redistribuição dos honorários sucumbenciais, considerando a nova configuração da sucumbência entre as partes após a reforma parcial da decisão de primeiro grau.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para que seja sanada a omissão e, em razão da sucumbência recíproca, seja redistribuída a verba honorária anteriormente fixada.

Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto tempestivos e presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal.

Os Embargos de Declaração, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem meio impugnativo destinado a integrar a decisão judicial, esclarecendo obscuridade, eliminando contradição, suprindo omissão ou corrigindo erro material. Não se prestam, contudo, ao reexame da matéria já decidida, tampouco à modificação do mérito do julgado, salvo em situações excepcionais em que o saneamento do vício acarrete efeito modificativo.

Analisando detidamente o Acórdão embargado e as razões dos presentes Embargos, verifica-se que a alegada omissão não subsiste.

O parcial provimento conferido ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
teve por escopo, unicamente, corrigir o vício ultra petita da sentença de primeiro grau. A sentença havia declarado a nulidade de todo o procedimento de consolidação da propriedade, enquanto o Acórdão, em consonância com o pedido inicial da autora (ora embargada) e a legislação pertinente (Lei nº 9.514/1997), delimitou a nulidade apenas aos atos posteriores à consolidação da propriedade, especificamente a partir da realização do leilão extrajudicial, em razão da ausência de notificação pessoal da devedora acerca das datas, horários e locais dos leilões, conforme exigido pelo art. 27, § 2º-A, da referida lei.

Portanto, o parcial provimento não decorreu de um acolhimento de tese de mérito do banco apelante que implicasse em derrota da parte autora em algum de seus pedidos principais, mas sim da correção de um vício formal da própria decisão judicial de primeiro grau (julgamento
ultra petita
).

Nesse contexto, a parte autora/embargada sagrou-se vencedora no pedido central da demanda, qual seja, a
anulação do leilão extrajudicial
, que era o ato que efetivamente a prejudicava e motivou o ajuizamento da ação. O banco, por outro lado, permaneceu vencido quanto à validade do leilão que promoveu.

Como cediço, a distribuição dos ônus sucumbenciais é norteada pelos princípios da causalidade e da sucumbência.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus dele decorrentes. No caso, foi a conduta do banco (realização do leilão sem a devida notificação) que deu causa ao ajuizamento da ação anulatória.

A seu turno, pelo princípio da sucumbência, a parte vencida na demanda deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios da parte vencedora. Na presente hipótese, o banco foi vencido no pedido de anulação do leilão, que consistia justamente no provimento jurisdicional almejado pela parte autora.

Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada no Acórdão embargado. A ausência de manifestação expressa sobre a redistribuição da sucumbência decorreu justamente da conclusão de que o parcial provimento do recurso de apelação, nos termos em que foi concedido, não alterou a condição de sucumbente do banco apelante na demanda principal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho a relatoria.